Tribunal: TJDFT
Processo: 0708132-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708132-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ ROVERE DE ANDRADE AGRAVADO: EDINALDO BEZERRA DA MOTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ LUIZ ROVERE DE ANDRADE tendo por objeto a r. decisão (ID 15492200 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0728321-68.2019.8.07.0001. A parte agravante não recolhe o preparo e pede a concessão do benefício de gratuidade de justiça. É o necessário. Há elementos nos autos que permitem concluir que o agravante não se enquadra, para fins legais, como pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais nos termos idealizado pelo art. 98 do CPC. Extraio da própria decisão agravada a seguinte informação: “O documento de ID 57002719, p. 1, revela que o benefício previdenciário concedido ao requerido, a partir de maio/12, alcançava a cifra de R$2.653,69. O documento de ID 57002710, p. 1, por seu turno, revela que, em valores atuais, seus rendimentos situam-se entre R$3.650,46 e R$5.356,20, este último em dezembro, período do 13o salário. O instrumento de bloqueio BACENJUD, por sua vez, revela que a iniciativa judicial logrou sucesso em bloquear R$16.394,36 (dezesseis mil trezentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos) (ID 54725743, p. 1)” (ID 15492200 - Pág. 3 – grifei). Acrescento que, muito embora o agravante alegar ser aposentado pelo INSS (ID 15492189 - Pág. 3), sua declaração de imposto de renda revela o recebimento da quantia de duzentos e trinta mil reais da ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico – no ano de 2017 (ID 15492207 - Pág. 2). A mesma declaração revela que o agravante possui créditos relativos a empréstimos e aplicações que totalizam cerca de meio milhão de reais (ID 15492207 - Pág. 5). A mera juntada de prontuários médicos não demonstra a existência de despesas relevantes. Ademais, como por demais sabido, as custas processuais perante a Justiça do Distrito Federal são módicas. Portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC, INDEFIRO a gratuidade de justiça reclamada e, por força do art. 99, §7o, do CPC, fixo um prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso. Assinalo que a presente decisão diz respeito unicamente ao requisito recursal do preparo recursal e, de nenhuma forma vincula o ilustre Juízo a quo em sua decisão a respeito da gratuidade requerida em primeira instância. Publique-se e intime-se. Brasília, 14 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator